Tribunal: STF
Processo: RHC 59573
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
- Habeas corpus. Crime contra a propriedade industrial. 
- Inexistência de falta de justa causa. 
- Decadência que não ocorreu, uma vez que o art. 529 do C.P.P., por ser norma especial, afasta a incidência da norma geral contida no artigo 38 do mesmo Código. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.